Tribunal: STF
Processo: RHC 120070
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA ARMADA. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA NA PRÁTICA DE CRIMES DE EXTORSÃO E HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito supostamente foi praticado (atuação de quadrilha armada na prática de crimes de extorsão e homicídio), por conveniência da instrução criminal (ameaças e homicídios de testemunhas) e para assegurar a aplicação da lei penal (fuga do réu do distrito da culpa).



    2. Não há identidade fática a justificar a extensão da decisão que revogou a custódia preventiva de parte dos corréus. Destaca-se que o recorrente encontra-se na condição de foragido, sendo essa situação suficiente para diferenciá-lo dos demais acusados. 



    3. Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí porque, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000). 



    4. Recurso ordinário desprovido.